Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. 40 SALÁRIOS-MÍMINOS. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL.
1 – Penhora. Limite de 40 salários. Conta poupança. Valor inferior a 40 salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça alargou o entendimento sobre a impenhorabilidade dos depósitos em poupança, previsto no art. 833, inciso X, do CPC, para abranger não apenas as quantias depositadas em contas com essa denominação, mas também outras formas de poupança. Ausente comprovação de má-fé, abuso ou fraude, deve ser assegurada a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários-mínimos encontrada em conta poupança ou outra similar, sendo irrelevante para justificar a penhora a movimentação atípica na conta bancária.
2 – Recurso conhecido e provido.
(ic/w)